Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-24.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA - UNIDADE DADA A CRISTIANO COMO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPREENDIMENTO - CONTRATO QUE VEDA A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SEM ANUÊNCIA DA INCORPORADORA - DECLARAÇÃO UNILATERAL DE ROSIMEIRE ALEGANDO QUE RECEBEU O IMÓVEL DE CIVIL QUALY COMO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA - UNIDADE DADA A CRISTIANO COMO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPREENDIMENTO - CONTRATO QUE VEDA A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SEM ANUÊNCIA DA INCORPORADORA - DECLARAÇÃO UNILATERAL DE ROSIMEIRE ALEGANDO QUE RECEBEU O IMÓVEL DE CIVIL QUALY COMO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A QUAL NÃO FOI COMPROVADA E CUJO CONTRATO FOI EXTRAVIADO - CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE ROSIMEIRE E A EMBARGANTE QUE POSSUI ANUÊNCIA DE CRISTIANO, E NÃO DA INCORPORADORA - DISCUSSÃO A RESPEITO DA VENDA DOS DEMAIS APARTAMENTOS QUE NÃO CABE NESTES AUTOS - IMÓVEIS QUE NÃO SÃO DE TITULARIDADE DA APELANTE - IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.